Tribunal: STF
Processo: ARE 1561859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. DNIT. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. DEMORA PARA PROCESSAR O REGISTRO DO SINDICATO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ACRÉSCIMO PERMANENTE. LIMITES TERRITORIAIS DA EFICÁCIA DA DECISÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. 



    1. A propositura de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida. 



    2. Quando a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas, sim, como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal em torno da tutela do interesse público, é possível, em sede de ação coletiva, dentre as quais, a ação civil pública, a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local. 



    3. Não há se falar em necessária a participação da União como assistente formal do Dnit, uma vez que este tem personalidade jurídica própria e autonomia financeira, sendo responsável pela remuneração dos seus servidores. 



    4. Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990), incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual). Por esse motivo, é desnecessário que a inicial seja instruída com relação nominal dos associados e indicação dos endereços e ata da assembleia que autorizou a propositura da ação. 



    5. Quanto a demora para processar o registro do sindicato perante o MTE, não se justifica extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa da entidade sindical, já que a demora na manifestação pelo MTE não pode prejudicar os filiados, pois afrontaria o princípio da razoabilidade e o prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e efetividade do processo (arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, e 37 da CF/88 e arts. 188 e 277 do Codex Processual). 



    6. Abono de permanência não constitui-se como vantagem temporária, na verdade, é acréscimo permanente, previsto em lei, e devido a partir do momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que sobrevenha a aposentadoria. Portanto, a verba em questão não detém caráter indenizatório, mas consiste em verba remuneratória de caráter permanente. 



    7. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia na sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. 



    8. No que tange aos limites territoriais da eficácia da decisão oriunda de ação coletiva, é indevido restringi-la ao território da competência do órgão prolator. 



    9. O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à fazenda pública, 5025875-36.2018.4.04.7200 40003946653 .V7 independentemente de sua natureza e o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da fazenda pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 



    10. Não cabe a condenação do réu, em Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé. 



    11. Desprovidos os recursos de ambas as partes”. (eDOC 29 – ID: e063b4bf, p. 18-19)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LV, 7º, VII, 37, § 3º, 40, §§ 12 e 19, e 61, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: 7e840f8d)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, em sede de ação civil pública reconheceu a natureza remuneratória do abono de permanência, determinando a sua inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias. 



    Sustenta-se que “[o] abono de permanência é uma vantagem “provisória” e que dura enquanto permanecer “certa condição transitória”, qual seja: o desejo do servidor de continuar na ativa ou o atingimento da compulsória. Trata-se de parcela NÃO permanente e que tem sua duração limitada à data da aposentadoria compulsória ou mesmo voluntária, acaso requerida antes daquela, configurando, pois, verba de natureza precária, cuja duração limitada é de antemão conhecida pelo servidor”. (eDOC 37 – ID: 7e840f8d, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/1990 e 10.887/2004), consignou que o abono de permanência possui natureza remuneratória, motivo pelo qual deveria integrar a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De acordo com o inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei nº 8.112/19903, o cálculo do adicional de férias é feito com base na remuneração regularmente recebida pelo servidor público que, nos termos do caput do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990, é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 



    Por sua vez, a gratificação natalina, que também conta com previsão constitucional (art. 7º, inciso VIII), corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor faz jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano (art. 63 da Lei nº 8.112/90). 



    Enquanto o abono de permanência vem a ser rubrica paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por permanecer em atividade, conforme artigos 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 



    Assim, o abono de permanência não constitui-se como vantagem temporária, na verdade, é acréscimo permanente, previsto em lei, e devido a partir do momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que sobrevenha a aposentadoria. 



    Portanto, a verba em questão não detém caráter indenizatório, mas consiste em verba remuneratória de caráter permanente, com enquadramento no artigo 41 da lei 8.112/1990.



    (...)



    Por fim, tenho que o fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia na sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. De fato, a não incidência da contribuição foi uma opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, inciso IX, da Lei 10.887/2004, e por isso o abono está excluído da base de contribuição, não integrando o cálculo da aposentadoria. 



    Assim, não existindo dúvidas quanto à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação.



    (...)”. (eDOC 29 - ID: e063b4bf, p. 10-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, natureza do abono de permanência, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Natureza jurídica. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1545920 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2025)  



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. Base de cálculo de férias e décimo terceiro salário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar fatos e provas, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1542509 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente